Tribunal: TCU
Processo: 015.883/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900052025, modalidade Pregão e Uasg 925042 (Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de elaboraçãoe implantação do Plano de Cargos, salários e carreiras (PCCS) do ConselhoFederal de Educação Física.)

Inteiro teor:
Acórdão 6506/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90005/2025, conduzido pelo Conselho Federal de Educação Física para contratação de serviços de elaboração e implantação do Plano de Cargos, salários e carreiras (PCCS), com valor estimado de R$ 74.462,50. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que a irregularidade alegada pela representante consiste na suposta supressão do seu direito de recurso administrativo, uma vez que, após sua inabilitação, o sistema não teria sido aberto para apresentação das razões recursais no prazo legal; considerando que a análise da AudContratações, com base em consulta ao sistema oficial compras.gov.br, desconstituiu a alegação da representante, ao comprovar que o prazo para interposição de recursos foi devidamente aberto em 31/7/2025, em fase única e após o julgamento de todas as propostas, em estrita conformidade com o edital e com o art. 165 da Lei 14.133/2021; considerando que, por ser a alegação faticamente improcedente, resta afastada a plausibilidade jurídica da representação, pressuposto indispensável para seu acolhimento; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica, pela improcedência da representação; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021; nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno; e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação e, no mérito, considerá-la improcedente; b) informar o teor deste acórdão e da instrução à peça 16 ao Conselho Federal de Educação Física e à representante; e e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 015.883/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Conselho Federal de Educação Física. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Alexsander da Costa Saraiva, representando SRV Contabilidade Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.